Tribunal: STF
Processo: ARE 1521549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - CRIME DE AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41 E ART. 147, C/C ART. 5º, INCISOS II E III, E SEGUINTES, DA LEI N.º 11.340 /2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E NA NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PELO ARCABOUÇO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – PALAVRA DAS VÍTIMAS COM ESPECIAL RELEVÂNCIA E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INACOLHIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISISTOS INSERTOS NO ART. 25 DO CP – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA REPARAÇÃO DE DANOS – NÃO ACOLHIMENTO - VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR A SER ARBITRADO, CABENDO AO MAGISTRADO FIXÁ-LO DE ACORDO COM SEU LIVRE ARBÍTRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1- O acervo probatório produzido no curso da ação penal nº 202021301548 trouxe à luz declarações e depoimentos bastante seguros e harmônicos, a deixar assentada a responsabilidade criminal do recorrente, em decorrência da prática dos crimes tipificados no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e art. 147, c/c art. 5º, incisos II e III, e seguintes, da Lei n.º 11.340 /2006);



    2- Dentro do contexto dos crimes cometidos em cenário de violência doméstica, é irrefutável a conclusão de que a palavra da vítima, desde que veiculada em discurso firme e coeso, e longe de revelar intuito persecutório, possui enorme credibilidade, sobretudo quando suas declarações se mostram em sintonia com os demais elementos de prova constantes nos autos.



    3- Na linha da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1675874/MS (RECURSO ESPECIAL 2017/0140304-3 - Tema Repetitivo nº 983), a fixação, no decreto condenatório, de indenização, em favor da vítima de violência doméstica e familiar, a título de danos morais, desde que haja pedido expresso formulado na denúncia, ou pela ofendida, prescinde da indicação de um valor exato ou líquido, devendo o Magistrado, atento à gravidade da conduta praticada pelo réu, fixar um valor mínimo, de acordo com seu prudente arbítrio, independentemente de instrução probatória específica.



    4- Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente